Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECIMO TERCEIRO. FÉRIAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar que os valores recebidos pela recorrida, a título de remuneração de aposentadoria, foram de boa fé, devendo o DF se abster de promover descontos nos proventos da parte recorrida. Afirma que houve erro operacional e não decorreu de interpretação errônea/equivocada da legislação. Detectado o erro operacional e após o procedimento administrativo, com base no seu poder de cautela, iniciou o procedimento relativo aos descontos concernentes à reposição ao erário. A devolução ao erário atende ao interesse público. A não devolução dos valores é que passou a ser uma exceção. O fato de o servidor não ter concorrido para o erro não é motivo para impedir o ressarcimento ao erário. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que em Fevereiro/2022 o recorrente enviou e-mail à recorrida informando que a proporcionalidade de seus proventos seria alterada, bem como, haveria de ressarcir ao erário o montante de R$ 14.392,53 (quatorze mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) em 18 (dezoito) vezes de R$ 846,61 (oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e hum centavos). A recorrida não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, o valor que aufere é fruto de cálculo complexo, ou seja, tudo que recebeu foi na mais estrita boa-fé, pois, se houve equívoco foi da própria Administração. Requer a manutenção da sentença.
4. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
5. A recorrida, professora aposentada em 21/11/2019. Somente em fevereiro/2022 a servidora foi informada que a base de cálculo para fins da média aritmética que compõe a sua remuneração de aposentadoria apresentava supostas incorreções e que seus proventos seriam corrigidos, pois estava recebendo indevidamente valor maior entre os meses de dezembro/2019 a fevereiro/2022.
6. A recorrida não detém conhecimento sobre os cálculos, que são complexos e realizados pela própria Secretaria de Educação. Os cálculos são feitos pela administração onde a recorrida não tem nenhuma ingerência sobre o seu contracheque, nem tampouco sobre os lançamentos que são realizados.
7. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
8. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
9. Restou demonstrado que a recorrida não tinha como interferir no cálculo da média aritmética das 80 (oitenta) maiores contribuições para o Regime Próprio, sendo tal atribuição da própria administração.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.